Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711815-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA AGRAVADO: EDSON VIEIRA D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998, do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA, nos termos do da petição retro. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora